Tribunal: TJPA
Processo: 0811123-70.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811123-70.2022.8.14.0051

APELANTE: ZENILDA OLIVEIRA BETCEL

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO COM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com RMC.

Decisão monocrática deu provimento ao recurso, reconhecendo erro substancial na contratação e declarando a nulidade do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O agravo interno devolve à Turma a análise sobre:

(i) validade da contratação e efetiva utilização do crédito;

(ii) existência de vício de consentimento;

(iii) cabimento da devolução em dobro dos valores descontados;

(iv) configuração de dano moral;

(v) possibilidade de compensação dos valores recebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de prova da entrega, desbloqueio ou uso do cartão.

5. Aplicação dos arts. 138 e 171, II do Código Civil, e do art. 6º, VIII, do CDC.

6. Restituição em dobro devida por cobrança indevida sem comprovação de boa-fé (CDC, art. 42, § único).

7. Dano moral caracterizado pela indevida redução de verba alimentar.

8. Compensação dos valores efetivamente recebidos determinada para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, desacompanhada de prova de utilização consciente pelo consumidor, pode configurar vício de consentimento e impor a nulidade do contrato, com restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138 e 171, II; CDC, arts. 6º, VIII e 42, § único. CPC, art. 1.021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO BMG S/A, em face da decisão monocrática que deu provimento à apelação de ZENILDA OLIVEIRA BETCEL, reformando a sentença de improcedência e reconhecendo a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Na decisão agravada, o banco foi condenado a:

(i) restituir em dobro os valores indevidamente descontados;

(ii) indenizar por danos morais, no valor de R$ 5.000,00;

(iii) autorizar a compensação dos valores efetivamente recebidos pela autora.

O agravante, em síntese, sustenta:

(i) a legalidade da contratação e a efetiva disponibilização do valor na conta da parte autora;

(ii) a ausência de vício de consentimento ou erro substancial;

(iii) que a contratação se deu com base em cláusulas claras e aceitas;

(iv) que não houve ilicitude a justificar a indenização por danos morais;

(v) que eventual devolução de valores deve ser simples e compensada.

Postula a reforma da decisão monocrática, com o consequente provimento do agravo interno.

Não constam contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia reside na validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e na responsabilidade do banco pela reparação de danos decorrentes de suposta contratação irregular, com descontos no benefício previdenciário da autora.

A decisão agravada reformou a sentença de improcedência, reconhecendo a ocorrência de erro substancial na contratação e determinando a nulidade do negócio jurídico, com fundamento nos arts. 138 e 171, II, do Código Civil, aplicando-se também os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do STJ reconhece que a simulação de empréstimo consignado mediante contrato de cartão de crédito com RMC caracteriza vício na manifestação de vontade, notadamente em casos envolvendo consumidores hipossuficientes e idosos, como é o caso da autora.

O banco agravante não apresentou documentos aptos a comprovar que a autora recebeu o cartão, desbloqueou ou utilizou o crédito disponibilizado. Limitou-se a alegar a existência de TED e a assinatura do contrato. Tais elementos, todavia, não afastam a constatação de que houve confusão contratual induzida pela instituição financeira.

De acordo com o art. 6º, VIII, do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova, medida que foi corretamente adotada na decisão agravada.

No tocante à repetição do indébito, aplica-se o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé na cobrança dos valores sem prévia comprovação da regularidade da contratação.

Quanto ao dano moral, há entendimento pacífico de que a cobrança indevida sobre verba alimentar é causa suficiente para ensejar abalo de ordem moral, cuja indenização, fixada em R$ 5.000,00, observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico.

A decisão agravada ainda foi equilibrada ao admitir a compensação dos valores efetivamente recebidos pela autora, evitando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025